Tribunal: TJBA
Processo: 8007678-88.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007678-88.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATEUS DE ALENCAR FRANCISCO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Mateus de Alencar Francisco contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Marcos Gomes Rodrigues. O recorrente pleiteia sua impronúncia, com base na alegada ausência de indícios de autoria e na suposta inaplicabilidade das qualificadoras imputadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para pronúncia do recorrente, notadamente a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação; (II) definir se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas ou excluídas da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a verificação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade do homicídio qualificado consumado foi comprovada pelo laudo de exame necroscópico, que atestou como causa da morte "hemorragia interna secundária a instrumento perfuro-cortante". A autoria delitiva é amparada por confissão extrajudicial prestada pelo recorrente durante a abordagem policial, corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais e dos policiais que realizaram a prisão. A testemunha ocular Silvia Rejane Pereira Dias descreveu a dinâmica da agressão, destacando a desproporcionalidade de forças (três indivíduos contra a vítima), o uso de faca, pauladas e de um bloco lançado contra a cabeça da vítima. Os policiais militares relataram que o recorrente, ao ser abordado, confessou informalmente a prática do homicídio em coautoria com Francival, relatando inclusive motivação relacionada a revide, o uso de facas e objetos contundentes, e apresentando ferimento que, segundo afirmou, teria sido causado pela vítima. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois a motivação torpe (vingança), o meio cruel (múltiplos golpes com faca, pauladas e bloco) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa na residência do ofendido) encontram respaldo nos elementos dos autos. A exclusão das qualificadoras neste momento processual representaria indevida supressão da competência do Tribunal do Júri para julgamento do mérito da acusação. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.5.2025; STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.6.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8007678-88.2025.805.0146, proveniente da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Recorrente, MATEUS DE ALENCAR FRANCISCO e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia vergastada. Sala das Sessões, de de 2026.